Tribunal: TJSP
Processo: 2172867-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CNH – Pedido de justiça gratuita indeferido – Determinação de recolhimento do preparo recursal – Inércia – Deserção reconhecida – Exegese do artigo 1.007, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172867-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CHARLEMAGNE GERARD FONTINATI, são agravados MUNICIPIO DE
OSASCO e DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172867-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.783
2
VOTO No 31.783 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: OSASCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172867-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CHARLEMAGNE GERARD FONTINATI
AGRAVADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN E OUTRO
Juiz de primeira instância: Olavo Sá Pereira da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
CNH

Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido

Determinação de recolhimento do preparo recursal Inércia
Deserção reconhecida Exegese do artigo 1.007, do CPC
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 23 dos autos da ação ordinária, que
indeferiu a tutela de urgência que visava obstar a suspensão do direito de
dirigir do agravante.
Sustenta o agravante (01/05) que o DETRAN extrapolou os
prazos previstos nos artigos 32 e 33 da lei 10.177/98, bem como não foi
notificado. Demais disso, não vinga a tese do magistrado de inclusão do
Município de Osasco no polo passivo. Requer a concessão de justiça
gratuita e de tutela antecipada recursal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O agravante requereu a concessão do benefício da justiça
gratuita quando da interposição do presente recurso, porém sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172867-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.783
3
juntou a declaração de hipossuficiência.
Embora devidamente intimado (fls. 34), não apresentou
documentos que pudessem comprovar a alegada incapacidade financeira
para custear o processo em tela (fls. 36).
Diante de tal postura, este Relator indeferiu o pedido de
justiça gratuita e determinou o recolhimento do respectivo preparo do
recurso interposto (fls. 75), porém o recorrente quedou-se inerte (fls.
77).
Acerca do preparo recursal, dispõe o Novo Código de
Processo Civil:
Artigo 1.007
No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, sob pena de deserção.
Como cediço, o preparo é condição de recorribilidade, que,
uma vez desatendida, tem por grave e inevitável consequência a
deserção, penalidade da qual, à exceção de configuração de justo
impedimento, devidamente comprovado, não há livramento.
Portanto, à inexistência de solução da pendência, bem como
de comprovação de impedimento, não pode o recurso ser conhecido, por
falta de pressuposto de admissibilidade, sendo de rigor a decretação de
sua deserção.
A este respeito, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172867-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31.783
4
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno
dos autos. A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona
o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso (in Comentários ao Código de
Processo Civil, 2.a tiragem. São Paulo, RT, 2015, nota 2 ao
artigo 1.007, p. 2.039).
Desta feita, diante do apontado obstáculo, o recurso
interposto pelo agravante não reúne os pressupostos de admissibilidade
necessários ao seu regular conhecimento.
À vista do exposto, não se conhece do recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....